Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723490-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO LUIZ DE AGUIAR EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Luiz de Aguiar contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 74523506) que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de interesse recursal. Nas razões recursais (ID 74523506), a embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece do vício de omissão. Alega que o não enfrentamento da questão atinente à apresentação de cálculo da diferença da reserva matemática poderá ensejar preclusão e impossibilidade de rediscussão da matéria no futuro. Afirma que a decisão agravada diverge do título judicial transitado em julgado, na medida em que determina o cálculo da diferença da reserva matemática. Alega que a perpetuação do erro viola a celeridade processual, além de possibilitar confusão sobre o objeto da demanda. Por tais motivos, entende presente o interesse recursal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos de declaração, a fim que seja suprida a omissão apontada e atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 74869944), a embargante se insurge contra a decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de que a r. decisão recorrida foi omissa não se sustenta. De sua análise, verifica-se que foram adequadamente expostas as razões pelas quais ausente o interesse recursal. À ocasião, registrou-se que a decisão da origem somente impunha obrigação à parte executada/agravada, em nada afetando os interesses da agravante. Ademais, também foi expresso que, na hipótese de eventual divergência quanto aos cálculos apresentados futuramente pela agravada, haverá momento oportuno para exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra suficiente para afastar o alegado risco de preclusão da matéria. A título de ilustração, observe-se trecho elucidativo da r. decisão quanto ao ponto (ID 74523506): (...) O recorrente diverge dos termos das referidas decisões, sob o argumento de que lhe está sendo imposta obrigação não prevista no título judicial. Contudo, da averiguação de seu teor, observa-se que as aludidas decisões, por ora, tão somente impõem obrigação à parte executada, a quem caberá promover os cálculos necessários para cumprimento do título exequendo, indicando, de modo objetivo, os valores cujo pagamento se impõe ao credor. Na hipótese de os cálculos apresentados, de algum modo, afastarem-se daquilo que foi objeto de deliberação na fase de conhecimento do processo, a própria decisão recorrida garante vista ao credor, pelo prazo de 15 dias, oportunidade na qual poderá exercer seu contraditório e ampla defesa, apresentando de modo fundamentado eventual impugnação. Esta circunstância evidencia a ausência de interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a decisão recorrida não lhe impôs, por ora, qualquer obrigação. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer. (...) Registra-se que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 74523506. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.